Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713272-95.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JJR CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI RECORRIDO: EMPREITEIRA MAO DE OBRA OLIVEIRA LTDA - ME, LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI, MURILO SILVERIO MARTINS BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. SIMULAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EFEITOS IMEDIATOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença que, em ação pauliana, revogou a tutela provisória de urgência e julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. 2. Na parte dispositiva, determinou-se que, após o trânsito em julgado, será enviado ofício ao cartório de imóveis competente para o cancelamento da indisponibilidade de bens decretada em tutela provisória de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em (i) analisar se os negócios jurídicos celebrados entre os réus devem ser anulados em razão de vícios resultantes de fraude contra credores e de simulação e (ii) verificar se o cancelamento das indisponibilidades registradas nas matrículas dos imóveis (objeto da tutela provisória revogada na sentença) deve aguardar o trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo adesivo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. 5. Por não se constatar a prática de atos pelo devedor, em estado de insolvência ou prestes a entrar nessa condição, destinados a esvaziar seu patrimônio e obstaculizar o pagamento de dívida preexistente, é incabível afirmar que houve vício resultante de fraude contra credores, com fundamento nos arts. 158, 159 e 171, II, do CC. 6. O disposto no § 1o do art. 158 do CC não se aplica no caso concreto porque, além de não se tratar de negócios jurídicos gratuitos, não houve constituição da garantia hipotecária inserida no termo de confissão de dívida celebrado com a parte autora, ante a falta de registro imobiliário (arts. 1.225, IX, 1.227 e 1.492, parágrafo único, do CC). Os imóveis indicados nas negociações questionadas na lide estão submetidos a regime de afetação, o que os mantêm apartados do patrimônio da empresa ré, conforme o art. 31-A da Lei n. 4.591/64. A anterioridade do crédito da parte autora não foi demonstrada em relação aos negócios jurídicos celebrados entre a empreiteira ré e a outra empresa requerida. Também não se constatou o conhecimento do potencial estado de insolvência do devedor pelos terceiros adquirentes dos bens, um dos requisitos fundamentais para se configurar a fraude. 7. A suposta relação de parentesco ou proximidade entre os representantes ou procuradores da parte requerida não é fator suficiente para revelar a ocorrência de conluio para a prática de ato fraudulento, principalmente diante da presença de elementos nos autos capazes de infirmar tal alegação. 8. Diante da inexistência de indícios de que os atos teriam sido produzidos de forma simulada, com objetivo obscuro ou fraudulento, a fim de ocultar a real intenção das partes, afasta-se a alegação de simulação, com base no § 1o do art. 167 do CC. 9. A mesma conclusão foi adotada pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça ao analisar ação pauliana ajuizada contra os mesmos réus (Acórdão 1678232, 07235559820218070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023). À luz do art. 926 do CPC, deve ser respeitada a estabilidade, a integridade e a coerência nos pronunciamentos judiciais, tendo em vista, principalmente, a similaridade/identidade entre as causas de pedir. 10. Com base no art. 1.012, § 1o, V, e § 2o, do CPC, em razão da revogação da tutela provisória na sentença, que produz efeitos imediatos após sua publicação, é incabível condicionar o cancelamento das indisponibilidades registradas nas matrículas dos imóveis (objeto da tutela revogada) à ocorrência do trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação da parte autora conhecida e desprovida. Apelo adesivo parcialmente conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 158, §§1o e 2o, 167 e 422, todos do Código Civil, asseverando que os contratos de compra e venda questionados foram celebrados por meio de simulação, situação que, no seu entendimento, revela a pactuação de negócios de transmissão gratuita de bens, o que atrairia a aplicação do artigo 158 do CC. Aduz a necessidade de observância aos princípios da boa-fé e do pacta sunt servanda no caso em debate. Discorre que todos os imóveis supostamente vendidos para Lucas José Soares Dias Eireli foram negociados com o preço de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), “valor este abaixo de qualquer imóvel novo na região, cujo montante mínimo gira em torno de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) por apartamento”. Ressalta que “o valor final médio que deveria ter sido pago pelos seis apartamentos que foram supostamente negociados primeiro, seria em torno de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), prontos e com laudo de avaliação, entretanto, a empresa LUCAS JOSÉ SOARES DIAS EIRELI, segundo os documentos comprobatórios, teria “adquirido” os imóveis por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que daria um valor unitário de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por apartamento.” Acrescenta que outros apartamentos foram adquiridos por preços inferiores ao valor de mercado. Defende a existência de vendas simuladas e confusão patrimonial. Pondera que o preço vil é elemento caracterizador da fraude e simulação. Pleiteia, assim, a reforma do acórdão combatido, porquanto cristalina a simulação de compra e venda de imóveis com nítido propósito de esvaziar o patrimônio para não pagar as dívidas contraídas com os credores. Em contrarrazões (ID 70299891), a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado. Também em sede de contrarrazões (ID 70558231), o recorrido requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALLDMUR CARNEIRO, OAB/GO 28.486, AMANDA STIVAL FAQUIM, OAB/GO 50.934, LAIS HELENA SOUTO, OAB/GO 56.043 e HELENA GOMES DA SILVA NETA, OAB/GO 56.519. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 158, §§1o e 2o, 167 e 422, todos do Código Civil, pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028